Tribunal: TJDFT
Processo: 0738899-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu os requerimentos de quebra do sigilo fiscal e de penhora do faturamento de pessoa jurídica que não participou da fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível determinar em cumprimento de sentença a quebra do sigilo fiscal e a penhora do faturamento de pessoa jurídica que não participou da fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pessoa jurídica da qual o executado é sócio não participou da fase de conhecimento que originou a obrigação exequenda.
4. É impossível estender a obrigação do devedor para a pessoa jurídica. O patrimônio e a responsabilidade da pessoa jurídica não se confundem com os da pessoa natural que integra a sociedade empresária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A sentença faz coisa julgada entre as partes litigantes, sem prejudicar terceiros. O cumprimento de sentença não pode ser promovido contra o fiador, coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 506 e 513, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 769/STJ.